Tribunal: TJDFT
Processo: 0710347-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI 8.245/1991. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO. LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA DA LOCAÇÃO. AVISO PRÉVIO DE TRINTA DIAS. NÃO CUMPRIDO. DANOS MATERIAIS. LAUDO DE VISTORIA INICIAL SEM FOTOGRAFIAS. LAUDO DE VISTORIA FINAL UNILATERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do caput do art. 2o da Lei 8.245/1991, “Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários se o contrário não se estipulou”. Nesse contexto, destaco que a autora, ora apelada, figurou como locatária do bem imóvel em questão, razão pela qual, é parte legítima para cobrar a caução que depositou. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. O § 1o do art. 1.013 do CPC determina que “Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.” Assim, apesar de não ter sido solucionado, o requerimento de abatimento da caução do valor correspondente ao aluguel do último mês foi suscitado nos autos em sede de contestação e reconvenção. Preliminar rejeitada.
3. A ausência de laudo de vistoria final, assinado por locador e locatário, impede a verificação do estado do imóvel no término da locação. Apesar de a jurisprudência desta Casa apontar para a possibilidade, com temperamentos, de comprovação das avarias mediante outros meios de prova, tais como fotos, no caso concreto, não é possível fazer um comparativo do atual estado com o estado anterior, porquanto não há fotos anexadas à vistoria inicial e a vistoria final não se encontra assinada.
4. Ademais, as fotografias, isoladamente, são insuficientes para comprovar as alegações da parte autora, sobretudo porque não se sabe sua data nem se o bem foi objeto de nova locação no lapso temporal entre a desocupação do imóvel pela apelada (13/09/2021) e a apresentação das fotos junto à contestação e à reconvenção pela apelante (04/08/2022).
5. Sendo o contrato por prazo indeterminado, como no presente caso, aplica-se o art. 6o da Lei 8.245/91, que assim dispõe: “Art. 6o O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias. Parágrafo único. Na ausência do aviso, o locador poderá exigir quantia correspondente a um mês de aluguel e encargos, vigentes quando da resilição.” Assim, ausente o aviso por escrito a respeito da denunciação da locação, com antecedência mínima de trinta dias, é devida a multa correspondente a um mês de aluguel e encargos, vigentes quando da resilição.
6. Extinta a relação locatícia sem a restituição da garantia (caução em dinheiro), é possível a compensação do respectivo montante, nos termos do art. 368 do CC, cujos valores devem ser obtidos em fase de cumprimento de sentença.
7. Incabível qualquer condenação a título de litigância de má-fé quando não evidenciado nos autos a alegada alteração da verdade dos fatos nem o uso do processo para conseguir objetivo ilegal. O exercício do direito de acesso ao judiciário, garantia constitucional, inclui a defesa do ponto de vista de cada parte, salvo efetiva comprovação da ocorrência de abuso de direito na conduta, o que não se vislumbra na hipótese.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários sucumbenciais redistribuídos.